Tribunal: TJMT
Processo: 1039128-35.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039128-35.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. INTERESSE EVIDENCIADO. VIA ADEQUADA. ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. HONORÁRIOS DEVIDOS. ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. O
s honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB,
AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1039128-35.2022.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá nos autos de Ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS que julgou procedente

os pedidos contidos na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que
a decisão é nula por ausência de fundamentação; decisão extra petita; falta de interesse de agir; incongruência entre as razões do pedido e pedido; fundamenta que “
nas ações judiciais onde o proveito econômico fora obtido, ou seja, aquelas nas quais ocorreu a chamada Recuperação Final do crédito executado, o escritório Apelado recebera os honorários previstos para tal condicionante. Prova disso é a inexistência de qualquer ação pleiteando arbitramento de honorários em processos nos quais o Apelado laborou até ocorrer a Recuperação Final”.

Argumenta que “
a Ação de Arbitramento de Honorários é cabível na ausência de estipulação expressa sobre a remuneração do causídico. [...] Hipótese que, indiscutivelmente, não se amolda ao caso em tela. Lado outro, na existência de contrato escrito, ou seja, de título executivo extrajudicial, que é o caso dos autos, é cabida a sua execução, nos termos do art. 24 da mesma lei
”.

Defende que, “
na existência de contrato escrito somada à pretensão de declaração de nulidade de qualquer de suas cláusulas, tem como via adequada a Ação Revisional, que traz em seu bojo requisitos imprescindíveis para seu recebimento, e exige pedido expresso nesse sentido. Corroborando o alegado, [...] o arbitramento de honorários apenas é cabível na hipótese de rescisão sem justa causa, o que não é, como demonstrado, o caso dos autos – há contrato com previsão expressa do direito à denúncia
”.

Alude que, “
havendo contrato entre as partes (e há!) a medida processual cabível é execução ou ação de cobrança, jamais um pedido de arbitramento. Além disso, a própria inicial deixa claro se tratar de pretensão executória, e não de pleito de arbitramento
”.

Explica que, “
caso o apelante pretendesse receber honorários sucumbenciais pelo trabalho realizado como causídico, bastava habilitar-se nos autos onde representou o Banco Bradesco para que o juiz da causa arbitrasse o quantum devido em caso de eventual sucumbência do adversário, de forma proporcional e em rateio com os advogados posteriormente constituídos, ou mesmo mover ação autônoma, como prevê o contrato entre as partes
”.

Relata que “
a Cláusula 6 do contrato firmado – e reconhecido em sentença – prevê que por todos os serviços prestados o apelado receberá exclusivamente os valores estipulados “nesta cláusula” e que o contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados. Bem como as Cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9 preveem o pagamento dos honorários pelos serviços prestados – independentemente de haver êxito, pois esta é a remuneração pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos cujo mandato lhe foi conferido – verba alimentar
”.

Fala que “
as partes firmaram contrato de honorários pagos por serviços prestados (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito, desde que esta ocorra no período da relação contratual), ou seja, o prestador de serviços apelado jamais ficou sem o devido recebimento pela distribuição e acompanhamento efetivamente reportado ao apelante, conforme estipulação contratual (Cláusula 6.22), e sequer reclama tal verba nestes autos. De forma ainda mais clara, o contrato em tela estipula quatro momentos de pagamento de honorários: 1. Quando da distribuição da ação (“Adiantamento”); 2. Quando da garantia do processo (p. ex., penhora nos autos); 3. Quando do êxito, se houver (condição suspensiva1 ). 4. Em caso de irrecuperabilidade declarada
”.

Salienta que “
um escritório que afirma ter aberto 14 filiais no país para atender ao Apelante, a quem prestara serviços jurídicos por 30 anos, certamente não trabalhava “gratuitamente”. Consignemos, ainda, que a despeito da existência de centenas de ações do Apelado contra o Apelante, não existe nenhuma pleiteando arbitramento de honorários referente a processos em que houve benefício econômico, justamente porque ali se implementara a condição suspensiva, ou seja, havia valores a receber e foram efetivamente adimplidos
”.

Assim, “
requer-se a reforma da sentença para o reconhecimento da existência de contrato expresso, afastando-se o direito ao arbitramento de honorários, bem como a existência da previsão de remuneração pelo serviço prestado – não reclamado nestes autos, portanto, incontroverso e estranho à lide – além de ser objeto de Termo de Quitação, bem como da natureza de condição suspensiva do pagamento de honorários pelo êxito
”.

Expõe que, “
Quanto à irrecuperabilidade do crédito, condição suspensiva expressa em contrato, a Contratada deveria apresentar tal declaração, acompanhada de documentos. Porém, esta hipótese sequer é mencionada pelo Recorrido. E, há de se considerar que, se deixou de diligenciar neste sentido, conforme sua obrigação, não poderá vir ao Judiciário reclamar por seu próprio descumprimento contratual
”.

Argumenta que sempre houve declaração de quitação pelos serviços prestados e quanto ao valor arbitrado não há fundamentação, nem exposição da base de cálculo ou critério de arbitramento utilizado, tampouco atende aos exigíveis princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impede, inclusive, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Fundamenta inadequação da distribuição do ônus sucumbencial.

Por fim, requer o provimento do recurso para cassar a sentença por ser extra petita, e, no mérito, seja julgado improcedente o pedido. E, se procedente, seja reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomado por base o tempo de atuação, os atos realizados e o êxito verificado no feito que originou a presente demanda.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá nos autos de Ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS que julgou procedente

os pedidos contidos na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

As preliminares serão analisadas com o mérito.

O banco apelante diz que havia prévio contrato entre as partes que traz condições de recebimento de honorários, condições estas não implementadas, de modo que não poderia o juiz da causa arbitrar honorários, bem como não poderia a parte ajuizar ação desta natureza, mas sim ação de cobrança ou execução.

Em que pese o entendimento da parte requerida/apelante, o entendimento jurisprudencial tem se guiado no sentido de que, c
om a rescisão unilateral do contrato antes mesmo de findo o processo, em que o autor prestava serviços advocatícios, inviabilizou-se o percebimento pelas vias previstas no contrato, quais sejam pela sucumbência, pela declaração de irrecuperabilidade, pela recuperação de eventual crédito, enfim, obstou-se a implementação de quaisquer das condições contratuais possíveis, o que evidencia o interesse em ajuizar a demanda e a correta via eleita.

Isto porque o risco de o advogado perceber os honorários com base em contrato com remuneração por êxito se condiciona ao nível de probabilidade que seu cliente tem para alcançar a pretensão judicial defendida, sendo esta condição o limite de consentimento das partes.

Porém, o risco assumido pelo advogado não pode abranger a hipótese de o contratante, por ato unilateral, rescindir o contrato, inviabilizando que o patrono, com esforços próprios, obtenha êxito em implementar as cláusulas contratuais de recebimento de honorários, momento em que o contratante assume o ônus de remunerá-lo pelo trabalho que desempenhou até o momento da rescisão contratual.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é de que,
"nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária
pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).”

(AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.).

Assim,
"O rompimento da avença pelo cliente, ainda que o contrato firmado entre as partes preveja remuneração para o advogado mediante honorários de sucumbência, impede que o profissional receba a remuneração devida, sendo cabível o arbitramento da verba em juízo."
(AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

No caso dos autos, houve rescisão unilateral do contrato, e, nessas circunstâncias, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no
trabalho desempenhado até a revogação do mandado
,
independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento
, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º
Na falta de estipulação ou de acordo
, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. (...)”

Logo, está incontroverso nos autos o direito do autor de perceber a verba honorária, haja vista que prestou seus serviços na forma pactuada até a rescisão do contrato e, com o fim da relação de forma unilateral, cabe ao Poder Judiciário, arbitrá-los.

Também junto julgados desta Câmara:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT
.”
(N.U 1024691-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 08/02/2023).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8º C/C OS INCISOS DO § 2º DO MESMO ARTIGO DO CPC – HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS – ARBITRAMENTO QUE VERIFICOU O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE DESCONTO COM BASE EM ADITIVO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO EM INSTÂNCIA SUPERIOR - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – DESPROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL – PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.
O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, de maneira equitativa, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2º do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.
“(...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários. - Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)”. Deve ser extirpada a parte da sentença que determina o desconto de 20% dos honorários devidos aos advogados/apelantes, eis que não ocorreu a atuação dos empregados do Banco do Brasil S/A em instância superior, pois sequer houve a subida dos autos para apreciação recursal, de modo que não se aplica a Cláusula Primeira do aditivo contratual.”
(N.U 1003092-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

Destaca-se que este TJ já apreciou questão referente às mesmas partes, entendendo pela possibilidade de arbitramento de honorários:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais).”
(N.U 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Ante os julgados sobre o tema, o direito ao percebimento dos honorários deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2º, do Estatuto da OAB), de maneira que é direito do autor que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira que se valorizem os serviços prestados à instituição financeira.

Assim, os honorários devem ser arbitrados de acordo com o que estabelece o §2º, art. 85 do CPC/2015, atendidas as normas das alíneas I, II, III e IV, qual seja de que devem ser de forma condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a execução do serviço no processo.

Acerca dos processos
ns.º 0700188-15.2018.8.01.0002 – Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de R R Pereira & Cia Ltda. e Ruslana Rocha Pereira, com valor da causa de R$ 227.406,31 (duzentos e vinte e sete mil quatrocentos e seis reais e trinta e um centavos), que tramita na Comarca de Cruzeiro do Sul/AC; 0700595-26.2015.8.01.0002 – Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Farias e Holanda Ltda. – ME, C H do Nascimento ME, Cleiton Holanda do Nascimento e Cristiano Holanda do Nascimento, com valor da causa de R$ 168.041,05 (cento e sessenta e oito mil quarenta e um reais e cinco centavos), em trâmite na Comarca de Cruzeiro do Sul/AC; 0701406-57.2013.8.01.0001 – Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de M J Sales da Silva ME, Maria José Sales da Silva e Jairo da Silva de Freitas, com valor da causa de 145.664,07 (cento e quarenta e cinco mil seiscentos e sessenta e seis reais e sete centavos), em tramite na Comarca de Rio Branco/AC; as ações foram ajuizadas e
teve atuação diligente até a referida notificação da rescisão, em 2020, com diversas petições, buscas e diligências.

Da análise do trabalho desempenhado, observa-se que, realmente, nenhum proveito econômico em prol do banco foi conseguido pelo apelado, entretanto, não se pode ignorar o desempenho do trabalho por anos no processo.

Assim, seguindo as diretrizes do STJ, no sentido de que os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB,
AgInt no REsp n. 1.554.329/MS), entendo que o valor arbitrado pelo juiz na atuação dos processos acima identificados deve ser mantido em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024